Tribunal: CARF
Processo: 13839.720136/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.720136/2012-71
ACÓRDÃO
2002-009.841 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANCELMO JULIO SOUSA FALCAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de dedução das despesas médicas não comprovadas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.841 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720136/2012-71
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 07/14), lavrada após revisão da
Declaração de Ajuste Anual Exercício 2010/Ano-Calendário 2009 do contribuinte
acima identificado, por omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
no valor de R$14.238,79, com Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$
2.135,82, conforme informação em DIRF e pelas seguintes deduções indevidas:
a) dependentes, no valor de R$ 8.652,00;
b) despesas médicas, no valor de R$ 2.176,51;
c)Previdência Privada, no valor de R$ 87,45;
d) despesas com instrução, no valor de R$ 860,00.
Com esses lançamentos, foi apurado imposto suplementar de R$ 2.458,93,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, totalizando o crédito tributário de
R$ 4.720,15, calculado até 30/11/2011.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 03/04) alegando que
realmente houve a omissão do valor de R$ 14.238,79 devido à fonte pagadora
não ter informado esse valor no comprovante de rendimentos. Que tendo ido
atrás, o RH da empresa lhe forneceu o informe atualizado, com esse valor.
Informa ainda que não compareceu com a retificação devido não ter recebido
Intimação. Apresenta documentos referentes aos outros lançamentos.
(...)
Regularmente cientificado, o contribuinte não contestou a decisão, conforme
descrito em despacho de encaminhamento (fl. 64).
A 8a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.841 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720136/2012-71
3
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de dedução das despesas médicas não comprovadas.
Impugnação Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 13/12/2017, Recurso Voluntário pede a improcedência do lançamento alegando em
relação à despesas médicas que teria trabalhado em duas empresas e os descontos não teria sido
considerados apesar de não possuir os comprovantes.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em sua impugnação o Contribuinte reconheceu que realmente houve a omissão do
valor de R$ 14.238,79 devido à fonte pagadora não ter informado esse valor no comprovante de
rendimentos.
A Notificação de Lançamento foi revisada de ofício e foi emitido o Termo
Circunstanciado (fls. 53/56) e o Despacho Decisório (fl. 57). Foram analisados os documentos
apresentados e mantida a exigência fiscal relativa à omissão de rendimentos recebidos de Pessoa
Jurídica e parcialmente a exigência fiscal relativa à dedução indevida de despesas médicas. Os
demais lançamentos foram cancelados.
Assim, o litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Em relação às despesas médicas, o único documento de prova anexado aos autos
sobre essa matéria foi o Comprovante de Rendimentos emitido pela empresa
Duratex S/A (fl. 16), no qual consta "Despesas Médico Hospitalares de R$ 198,08",
sendo que esse valor já foi considerado e aceito na revisão de ofício realizada.
Dessa forma, cabe manter a glosa da dedução de despesas médicas no valor
apurado na revisão de ofício.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.841 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.720136/2012-71
4

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no mérito, negar
provimento.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 84
DF CARF MF
Original